Tribunal: STF
Processo: RE 113395
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
- INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TOLDOS, COCHOS PARA RAÇÕES E ABRIGOS
PARA AUTOS) COM MATERIAL FORNECIDO PELO CONTRIBUINTE. INCIDENCIA DO
ICM.
PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA EXECUTADA E ULTERIORMENTE DESTRUIDOS POR
INCENDIO. A OBRIGATORIEDADE DO ESTORNO DO CRÉDITO CORRESPONDENTE A
ENTRADA NÃO CONTRARIA O PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE (ART,  23,
II, DA CONSTITUIÇÃO). PRECEDENTE DO STF: RE-105.566 (RTJ-116/809).